Tribunal: TJDFT
Processo: 0703199-05.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
De modo a garantir o contraditório, bem como evitar futuras nulidades processuais, determino o retorno dos autos à Vara de Origem para certificar o transcurso do prazo para o apelado CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GULART apresentar contrarrazões da apelação interposta (ID 48977636), ou, conforme o caso, juntar eventual contraminuta apresentada ao Juízo a quo. Posteriormente, remeta-se à douta Procuradoria de Justiça para que avalie o interesse na manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora